Tribunal: TJSP
Processo: 0001616-08.2018.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Mineração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. TAXA JUDICIÁRIA. DESERÇÃO.
Recuso de apelação interposto sem recolhimento integral da taxa judiciária, em inobservância do disposto no art. 1.007, caput, do CPC. Determinação para recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Recorrente que mesmo regularmente intimado não atendeu a determinação de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. TAXA JUDICIÁRIA. DESERÇÃO.
Recuso de apelação interposto sem recolhimento integral da taxa judiciária, em inobservância do disposto no art. 1.007, caput, do CPC. Determinação para recolhimento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Recorrente que mesmo regularmente intimado não atendeu a determinação de regularização do preparo recursal. Deserção configurada.
Recurso não conhecido.